Tribunal: STF
Processo: RE 697154
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Concurso público. Estrangeiro. Naturalização. Art. 12, inciso II, alínea “b”, da Constituição Federal. Posse em cargo público efetivo. Possibilidade. Portaria do Ministro da Justiça que reconhece a naturalização. Expediente de natureza meramente formal com efeitos retroativos à data do requerimento da naturalização. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.